Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-96.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE. PARCELAS CONSIGNADAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DEVIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca do pedido de compensação formulado nas razões recursais. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Conforme restou consignado no item 3 da ementa de julgamento, “(...) O recorrente, por sua vez, não demonstrou a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, uma vez que lhe foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, embora afirme que os valores referentes aos empréstimos teriam sido depositados na conta da parte autora, não apresentou qualquer documento que comprove tal alegação. Os documentos juntados sob o ID 231609731 (fls. 7-8) não evidenciam que a referida conta bancária seja de titularidade da Requerente.” Ainda no item 8 da ementa constou que “(...) O réu não demonstrou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome da autora, que a operação feita tenha sido de sua autoria, tampouco que tais valores tenham sido disponibilizados à recorrida, por ser o caso de ônus da prova ope legis. Registre-se que a captura de tela relativa ao comprovante de pagamento do contrato não tem autenticação.” Portanto, os argumentos apresentados são suficientes, por si só, para afastar a compensação pleiteada pelo embargante.
IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.